Tribunal: CARF
Processo: 10980.920372/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.920372/2012-63
ACÓRDÃO
3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANLORENZI BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/09/2003
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS.
STF, RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, julgado em 15/03/2017. Deve ser excluído
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do
ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos
protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Tratando-se de direito creditório é dever do contribuinte comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. O princípio da verdade material não
pode ser invocado para suprir deficiências do contribuinte em provar o seu
direito em momento oportuno.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora). Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara.

Assinado Digitalmente
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
2
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Redatora Voto vencedor
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição PER/DCOMP no. 06121.45378.200808.1.2.04-
3540, referente a COFINS, do período de apuração 08/2003. Conforme Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) de fls. 2/5, a autoridade administrativa competente indeferiu o direito creditório,
não homologando as compensações realizadas. (Valor do pedido = R$ 7.653,41; Valor deferido =
R$ 0,00). O crédito refere-se a pagamentos a maior em razão da inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições.
Cientificada, apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 09/13, julgada pela
3a TURMA/DRJ09, Acórdão no 06-58.879, de 26 de abril de 2017, ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/09/2003
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.

Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em
sede de julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as
unidades da RFB devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões
definitivas de mérito somente após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.

PAGAMENTO A MAIOR. NECESSIDADE DE PROVAS.
A mera alegação do direito desacompanhada da escrituração contábil/fiscal do
período não é suficiente para comprovar a existência de pagamento indevido ou a
maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
3
Irresignada com o Acórdão DRJ, cientificada em 10/11/2017, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, em 06/12/2017 às fls. 37/42, destacando os seguintes pontos:

a)
DO DIREITO CREDITÓRIO. DA APLICAÇÃO DO ART, 62, §1o, INCISO II, ‘B’, E
DO §2o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF:
A Recorrente arguiu que considerando que em 15/03/2017, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu, em sede de Repercussão
Geral (RE 574.706 – Tema 069), que o ICMS não integra a base de cálculo para fins
de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS e, tendo em vista que o crédito
pleiteado se refere à indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, requer seja aplicado o artigo 62 do Regimento Interno do CARF,
reconhecendo o direito creditório pleiteado pela Recorrente;
b)
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL:
Requereu a aplicação do princípio da verdade material para que seja deferida a
juntada de documentos contábeis em que acredita comprovar a existência de
créditos no período correspondente a PER/DCOMP apresentada, oriundos da
indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS. Requereu a juntadas dos
documentos que afirma comprovar a existência do crédito: a) Memória de cálculo
de apuração da COFINS do crédito pleiteado; b) DIPJ referente ao período
discutido; c) Comprovante do recolhimento da COFINS; d) Resumo de apuração
do ICMS.

Em 27.04.2018 a 3a Seção de Julgamento, 3a Câmara/2a TO do CARF (fl. 89-96),
decidiu por solicitação de diligência para a unidade de origem, emitida a Resolução no 3302--
000.967, objetivando a verificação de autenticidade dos documentos acostados por ocasião da
interposição do Recurso Voluntário, bem como avaliar a existência de indébito tributário pleiteado
e caso exista, se foi utilizado em outro pedido de restituição ou de compensação. Em voto do
Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, consignou que a discussão se encontra
superada, ainda que àquela data a decisão não tivesse o trânsito em julgado, pois aguardava a
análise de embargos opostos pela Fazenda. Em face da fundamentação utilizada na instância a quo
ter sido a falta de provas do direito creditório, foi deliberado a conversão em diligência, com os
fins de:
a) verificar a autenticidade dos documentos acostados aos autos no momento de
interposição do recurso voluntário;
b) analisar a existência do indébito tributário pleiteado;
c) caso exista (o indébito), se foi utilizado em outro pedido de restituição ou de
compensação;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
4
d) Lavrar as conclusões em Relatório de Diligência e proceder à intimação da
Contribuinte, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do artigo 35, parágrafo único do Decreto n.
7.574/2011.
Em Relatório de Diligência EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB emitido em
29.04.2024 (fls. 316-318), o Auditor Fiscal relatou as diligências solicitadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
Que efetuou a intimação da Recorrente, Processo/Dossiê no. 10906.240676/2023-
99, a apresentar cópia legível dos Livros de Apuração do ICMS contendo as
entradas e saídas, tendo o contribuinte informado não ter localizado os Livros de
Apuração do ICMS das competências em análise (...) estando disponíveis apenas
àqueles já acostados, fls. 115/116.
De acordo com o Relatório de Diligência, a Recorrente informou que não localizou
os Livros Razão, pugnando pela análise dos documentos acostados ou,
alternativamente, disponibilização física dos Livros Diário do período, não
apresentados na oportunidade em virtude do alto volume para digitalização,
sendo intimada para tal.
Em resposta aos quesitos formulados na Resolução, o Auditor Fiscal concluiu:
Autenticidade dos documentos anexos ao recurso voluntário
Não é possível atestar a autenticidade, uma vez que o contribuinte afirma não
mais possuir os originais.
Da existência do indébito tributário pleiteado
O ICMS a ser excluído da base de cálculo do Pis e da COFINS é o destacado nas
notas fiscais de vendas da empresa (deduzido do ICMS incidente sobre as
devoluções de vendas).
Tendo isto em conta, intimou-se o contribuinte a apresentar cópia do Livro de
Apuração do ICMS contendo as entradas e saídas de mercadorias, uma vez que no
processo consta apenas a parte relativa às saídas.
Em resposta, o contribuinte informa que não mais possui os referidos livros, e
coloca à disposição do fisco, para apresentação em meio físico, os livros-diário do
período de 2003 a 2005. Destarte e, considerando-se os documentos existentes
nos autos, não é possível apurar a existência do indébito tributário nos termos
requisitados pelo CARF.
Da utilização do crédito pleiteado em outro pedido de restituição ou de
compensação
Das consultas aos sistemas da RFB não se localizaram pedidos de restituição ou
compensação com o mesmo objeto do presente processo.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
5
Conclusão
Considerando-se o teor da Resolução do CARF, conclui-se pela impossibilidade de
apuração do suposto indébito tributário. Atendida a solicitação de fls. 89/96, dá-
se ciência deste Relatório de Diligência ao contribuinte, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para oferecimento de razões adicionais.

Cientificada, a Recorrente apresentou Razões Adicionais, fls. 324/325 pugnando
pela análise da documentação acostada. Primeiramente, destacou que o próprio Auditor Fiscal
afirmou (fls. 317):
13. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do Pis e da Cofins é tão somente o
destacado nas notas fiscais de vendas da empresa, deduzido do ICMS incidente
sobre as devoluções de vendas.
14. Tendo isto em conta, intimou-se o contribuinte a apresentar cópia do Livro de
Apuração do ICMS contendo as entradas e saídas de mercadorias, uma vez que no
processo consta apenas a parte relativa às saídas.

Na sequência, a Recorrente enfatizou que por ocasião da intimação informou que
não localizou os Livros de Apuração do ICMS das competências em análise, “estando disponíveis
apenas aqueles já juntados nos respectivos processos”, tendo apresentado em complemento os
Livros Razão e informado a possibilidade de apresentar os Livros Diário do período em análise.
Reforçou que às fls. 86 dos autos, é possível a extração das entradas dos Livros de Apuração de
ICMS, exemplificando com parte do documento as operações entradas.
Destacou, por fim, que poderá disponibilizar os Livros Diário do período, não
apresentados na oportunidade em virtude do alto volume para digitalização, pugnando para
apresentação física.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE

O Recurso é tempestivo e atende aos demais critérios de admissibilidade, por isso
dele tomo conhecimento.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
6
II – DO DIREITO

II.1. DO DIREITO CREDITÓRIO. DA APLICAÇÃO DO ART, 62, §1o, INCISO II, ‘B’, E DO §2o DO
REGIMENTO INTERNO DO CARF

A Recorrente arguiu que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de
votos, decidiu, em sede de Repercussão Geral (RE 574.706 – Tema 069), que o ICMS não integra a
base de cálculo para fins de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS e, tendo em vista que o
crédito pleiteado se refere à indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
requereu a aplicação do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, reconhecendo o seu direito
creditório.
Em breve síntese histórica do paradigma (Recurso Extraordinário (RE) no
574.706/PR, julgado em 15.03.2017), após a publicação do acordão foram suscitadas dúvidas em
relação a qual montante do ICMS deveria ser excluído da base de cálculo das Contribuições do
PIS/PASEP e COFINS, se o ICMS destacado nas notas fiscais ou o ICMS recolhido, oportunizando à
União opor Embargos de Declaração. Em 13.05.2021, o recurso foi julgado pelo Tribunal Pleno do
STF em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (RE 574.706-ED), deliberando-se que a
exclusão da base de cálculo das contribuições é o do ICMS destacado nas notas fiscais.
O Recurso Extraordinário RE 1.452.421/RG/PE, julgado pelo Tribunal Pleno do STF
em 22.09.2023, admitido em Repercussão Geral com o tema 1279, tratou da modulação dos
efeitos do RE 574.706/PR, definindo o marco temporal a partir de 15 de março de 2017.
Como se observa, foi fixada tese pelo Pleno do STF, em vista da modulação de
efeitos no RE 574.706/PR, pela qual não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de
compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do
marco temporal fixado, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos
protocolados até 15.3.2017.
Assim, quanto ao direito da Recorrente, em tese, trata-se de questão pacífica.
Resta analisar a questão da comprovação do direito.
A decisão que julgou improcedente o pedido da Recorrente, teve como fundamento
que não há nos autos prova do direito afirmado, pois não basta a indicação dos argumentos
jurídicos ou fundamentos legais do pagamento indevido, mas deve a interessada, adicionalmente,
demonstrar que o valor pleiteado corresponde ao valor da Contribuição que foi paga sobre o
ICMS. O direito alegado deve ser demonstrado a partir de documentos fiscais e contábeis.
Para o caso sob análise, observou-se pelo Relatório de Diligência emitido pelo
Auditor Fiscal que, intimada, a Recorrente informou não possuir a comprovação do registro fiscal
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
7
das operações, contudo, oferecendo alternativas para referida comprovação (Livros Diários
impressos, a serem entregues em data posterior, em face do volume).
A Recorrente, em suas Razões Adicionais (fls. 86), enfatizou e requereu a análise das
informações constantes nos Livros de Apuração de ICMS, informando ser possível a extração das
informações necessárias à sua elucidação. Fez constar na petição a imagem parcial do livro, onde
se observa informações ilegíveis, sem data ou identificação do contribuinte.
O próprio auditor fiscal consignou no Relatório de Diligência
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB emitido em 29.04.2024 (fls. 316-318), que já consta no
processo a parte do livro de apuração do ICMS que trata das saídas, fato destacado pela
Recorrente:

14. Tendo isto em conta, intimou-se o contribuinte a apresentar cópia do Livro de
Apuração do ICMS contendo as entradas e saídas de mercadorias, uma vez que no
processo consta apenas a parte relativa às saídas.

A Fiscalização registrou que o contribuinte informou que não mais possui os
referidos livros, mas colocou à disposição do fisco, para apresentação em meio físico, os livros-
diário do período de 2003 a 2005. Ora, a parte da contabilidade do período relativo ao crédito,
onde serão totalizadas as operações de vendas, serviria para o confronto com os documentos
acostados nos autos, qual seja, a parte registrada das operações de saídas.
Além disso, a Recorrente requereu a juntada dos documentos que afirma ser capaz
de comprovar a existência do crédito: a) Memória de cálculo de apuração da COFINS do crédito
pleiteado; b) DIPJ referente ao período discutido; c) Comprovante do recolhimento da COFINS; d)
Resumo de apuração do ICMS.
Para obtenção do valor do crédito pago a maior (objeto do pedido de ressarcimento
PER), em virtude da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, está diretamente
vinculada as operações de saídas, não se tratando de operações de entrada, posto que o caso sob
análise não versa sobre descontos de créditos em razão de aquisição de bens ou serviços.
Dito de outro modo, o cálculo a ser efetuado é exatamente a partir das operações
de vendas, comprovadas pelos documentos fiscais de saídas acostado aos autos. No entanto, a
fiscalização pareceu convicta de que a Recorrente deveria, de todos os meios, colocar à disposição
todo o livro de apuração do ICMS, como se tivesse que analisar as operações de entradas. Após a
diligência, simplesmente concluiu que não seria possível apurar a existência do indébito tributário
nos termos requisitados pelo CARF.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
8
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
tributária, conforme decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 18.07.2023,
Decisão 9303-014.154, Relatora Erika Costa Camargos Autran:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2013
a 30/06/2013 DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO. VERDADE MATERIAL. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
Tributária somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade
dos acontecimentos. (...)

E em outro julgado, a mesma Turma decidiu que a não apreciação de provas
trazidas na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador: 23/10/1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
POSSIBILIDADE PARA CONTRAPOR ÀS RAZÕES DO JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
A não apreciação de provas trazidas na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e
a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário,
mormente quando sua tese de defesa não é acolhida e destina-se a refutar
entendimento da decisão de primeira instância. Recurso Especial do Contribuinte
Provido. (Decisão 9303-001.842, data 02.02.2012, Relator Rodrigo da Costa
Pôssas).

Assim, diante das provas constantes nos autos e por se tratar de matéria cujo mérito
foi superado, sendo o cálculo a ser efetuado a partir das operações de saídas cujas provas constam
nos autos, aliados a demais documentos, me parece que há importantes evidências que
corroboram o direito pleiteado, inclusive outras provas colocadas à disposição da Fiscalização,
entendo que cabe razão à Recorrente.
Voto por dar provimento a este ponto, para reverter a glosa do crédito.

II.2. DA APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
9

A Recorrente arguiu que o seu direito deve ser amparado pela aplicação do
princípio da verdade material, no sentido de para que seja deferida a juntada de documentos
contábeis em que acredita comprovar a existência de créditos no período correspondente a
PER/DCOMP apresentada, oriundos da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
A decisão que denegou o crédito argumentou que se houvesse a manifestação da
Procuradoria acerca de julgado do STF declarando a inconstitucionalidade do ICMS na base de
cálculo do PIS/Pasep e da COFINS, ainda assim não seria possível conceder o direito creditório
postulado, sendo obrigação da manifestante trazer aos autos provas em que se fundamenta o
direito que reclama. É o que determina o art. 16, do inc. III, do Decreto-lei n° 70.235/72.
Por sua vez, a Recorrente requereu a aplicação do art. 62, § 1o, b; § 2o do
Regimento Interno do Carf, em face do decido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
sede de Repercussão Geral (RE 574.706 – Tema 069), que o ICMS não integra a base de cálculo
para fins de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS e, tendo em vista que o crédito
pleiteado se refere à indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS.
Requereu a aplicação do princípio da verdade material, no sentido da análise de
documentos contábeis juntados, em que acredita comprovar a existência de créditos no período
correspondente a PER/DCOMP apresentada, oriundos da indevida inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS.
A discussão trata da tese fixada pelo Pleno do STF, em vista da modulação de
efeitos no RE 574.706/PR, com repercussão geral, possuindo efeito vinculante e eficácia erga
omnes, devendo ser aplicadas todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de formação de coisa
julgada inconstitucional.
No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ)
formulou, no Parecer SEI no 7.698/2021/ME, de 24.05.2021, orientações preliminares à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, com o intuito de iniciar a adequação, normativa e
procedimental, para cumprimento da tese fixada no julgamento do STF a partir do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR.
Ao intimar a Recorrente a apresentar cópia do Livro de Apuração do ICMS contendo
as entradas e saídas de mercadorias, a Fiscalização apontou que no processo consta apenas a
parte relativa às saídas. Tendo em mente a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS é tão somente o destacado nas notas fiscais de vendas da empresa, é de se
questionar que os indícios apontados pela Recorrente com o conjunto de provas colocados à
disposição apontam para a existência do direito, em tese já amplamente reconhecido, e no âmbito
probatório, ao que parece, com elementos suficientes para se detectar a verdade material.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
10
A própria Lei que trata da compensação de créditos tributários (Lei no 9.430/960),
indica que o contribuinte se utilizará de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (...) Grifei.

Para o caso sob análise, observou-se pelo Relatório de Diligência emitido pelo
Auditor Fiscal que, intimada, a Recorrente informou não possuir a comprovação do registro fiscal
das operações de entrada, contudo, foi reconhecido que consta nos autos a parte da escrita fiscal
que identifica as operações de saídas, únicas necessárias ao cálculo do crédito, salvo melhor juízo.
O direito reconhecido pelo STF no RE 574.706/PR, a exclusão do ICMS da base de
cálculo para fins de incidência do PIS/Pasep e da COFINS deve ser aplicada por força da atividade
vinculante, mormente quando existem importantes indícios do direito, como é o presente caso,
inclusive comprovação de recolhimento da contribuição.
Neste contexto, penso que assiste razão a Recorrente.
Assim, considerado como suficiente a documentação constante nos autos, ainda
que afirmado pela Recorrente não possuir os registros formais no que diz respeito aos livros de
operações de entradas, fato que não vai interferir, a princípio, de possibilitar o cálculo de exclusão
do ICMS da base da COFINS, por se tratar de evidências formais das operações de venda onde foi
incluído o imposto estadual, tem-se que o ônus da prova que é intimamente relacionada a
verdade material.
Voto por dar provimento a este ponto, no sentido de viabilizar o cálculo dos
créditos, homologando o pedido da Recorrente, caso existam créditos.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário. É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
11
VOTO VENCEDOR

Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, redatora designada.
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu da ilustre
Conselheira Relatora especificamente a respeito da comprovação do direito creditório do
contribuinte. Naquela oportunidade, fui designada para redigir o voto vencedor.
Em síntese, como relatado, trata-se de pedido Pedido de Restituição de créditos referentes
a pagamentos a maior, em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Importa salientar que a fundamentação utilizada na instância a quo para manter a glosa dos
referidos créditos decorreu da ausência de provas do direito creditório.
O contribuinte, no intuito de comprovar o referido direito, apresentou Recurso Voluntário
juntando uma série de documentos. Nesse contexto, em 27.04.2018, esta 2a Turma da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento decidiu por converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem verificasse a autenticidade dos documentos acostados por ocasião da
interposição do Recurso Voluntário, bem como avaliasse a existência de indébito tributário
pleiteado.
No entanto, conforme consta do Relatório de Diligência (fls. 316-318), o Auditor Fiscal
relatou que após efetuas a intimação para apresentar cópia legível dos Livros de Apuração do
ICMS contendo as entradas e saídas, a Recorrente informou que não teria localizado os referidos
documentos. Ademais, no que diz respeito à autenticidade dos documentos, a fiscalização
sustentou não ser possível atestá-la, uma vez que o contribuinte teria afirmado não possuir mais
os documentos originais.
Em se tratando de direito creditório, não há dúvida de que é do contribuinte o ônus de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Assim, embora se reconheça a aplicação e importância do princípio da verdade material ao
processo administrativo fiscal, segundo o qual sempre deverá prevalecer a possibilidade de
apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do direito pleiteado,
entende-se ser dever do contribuinte demonstrar ao menos a verossimilhança do seu direito, para
que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos. Foi exatamente isso o que ocorreu nos presentes autos na ocasião da diligência
realizada.
No entanto, conforme relatado, mesmo após intimada, a Recorrente não apresentou os
documentos capazes de comprovar suas alegações. Destaco que o princípio da verdade material
não pode ser invocado para suprir as deficiências do contribuinte em provar o seu direito em
momento oportuno.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10980.920372/2012-63
12
Dessa forma, não tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório, não há
que se falar em direito creditório a ser reconhecido.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 340
DF CARF MF
Original